Tribunal: TJES
Processo: 5007186-60.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007186-60.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BISPO DE SOUZA e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Itaú Unibanco S.A. e por José Bispo de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito. O autor alegou não ter contratado os empréstimos consignados que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos firmados e determinou a restituição simples dos valores descontados. O banco insurgiu-se quanto à validade das contratações e à ausência de nulidades processuais; o autor, por sua vez, buscou majoração da condenação e reconhecimento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do depoimento pessoal do autor; (ii) apurar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) analisar a regularidade dos contratos de empréstimo consignado realizados por meio de terminal de autoatendimento com cartão e senha pessoal do autor, e a eventual responsabilidade do banco por suposta fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento do depoimento pessoal do autor não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que a prova documental é suficiente para o julgamento da causa, sendo ônus da parte interessada demonstrar a imprescindibilidade da prova oral, o que não foi feito pelo banco.

4. A sentença apresenta fundamentação adequada, com análise suficiente das questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário que o juiz responda a todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais da causa.

5. As provas juntadas aos autos demonstram que os contratos impugnados foram realizados mediante uso de cartão magnético e senha pessoal em terminais de autoatendimento, com registros de data, hora e local da operação, o que configura presunção de legitimidade da contratação.

6. O uso de instrumentos de autenticação eletrônica (cartão e senha) é de responsabilidade exclusiva do consumidor, conforme entendimento do STJ, e, na ausência de falha do banco, não se configura responsabilidade civil da instituição financeira.

7. O autor não comprovou a existência de fraude nem falha na prestação do serviço por parte do banco, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 14, §3º, II, do CDC.

8. A jurisprudência do TJES afasta a responsabilidade da instituição financeira nas hipóteses em que as contratações são realizadas com uso regular de cartão e senha, reconhecendo culpa exclusiva do consumidor quando não demonstrada violação ao dever de segurança pelo fornecedor.

9. Diante da regularidade dos contratos, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, o que prejudica o exame do recurso interposto pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recurso do Banco provido. E Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de oitiva pessoal da parte, quando a prova documental é suficiente ao julgamento, não configura cerceamento de defesa.

2. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta os pontos essenciais da demanda.

3. A contratação de empréstimo consignado em terminal eletrônico mediante uso de cartão e senha pessoal presume-se legítima, cabendo ao consumidor comprovar eventual falha na prestação do serviço.

4. Não demonstrada falha na segurança do serviço bancário, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira por contratos firmados com autenticação eletrônica regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 370 e 487, I; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.633.785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 30.10.2017; TJES, Apelação Cível nº 0027835-24.2017.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000465-92.2021.8.08.0060, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 024160355962, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 29.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER de ambas as apelações, para DAR PROVIMENTO ao recurso do Itaú Unibanco S.A, julgando improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Julgar PREJUDICADO o recurso de José Bispo de Souza. nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007186-60.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BISPO DE SOUZA, ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: JAMILE GOMES DE MENEZES - ES35947
Advogado do(a) APELANTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., JOSE BISPO DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A
Advogado do(a) APELADO: JAMILE GOMES DE MENEZES - ES35947

VOTO

(Preliminar de Cerceamento de Defesa)

Em suas razões de apelação, o
Ita
ú
Unibanco S/A
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de depoimento pessoal do autor.

Rememoro que o juiz é o destinatário final da prova, e tendo o magistrado da instância originária concluído que a prova documental seria suficiente à solução da controvérsia, caberia ao recorrente interessado demonstrar a imprescindibilidade de sua realização, o que não ocorreu.

REJEITO
, pois a alegada nulidade de sentença.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação)

O apelante
Itaú Unibanco S/A
suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

Contudo, não vislumbro a nulidade alegada, na medida em que os fundamentos utilizados na sentença foram suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessário que o juiz se manifeste acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes

Trata-se de entendimento pacífico adotado por esta e. Corte, nos seguintes termos:

1. No caso vertente, não prospera a alegada nulidade da sentença suscitada pelo apelante, a pretexto de que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos, tendo em vista que aplicou fundamentação necessária para o deslinde da questão posta sob julgamento, inclusive com a invocação de arestos da jurisprudência do STJ e deste TJES sobre tema. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160355962, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar. É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cinge-se a controvérsia à discussão sobre a validade dos contratos de empréstimo consignado questionados por José Bispo de Souza, sob a alegação de não ter realizado as operações que ensejaram os descontos em seu benefício previdenciário. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade dos contratos e determinando a restituição simples dos valores descontados, contra a qual se insurgem ambas as partes.

Pois bem.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que as contratações impugnadas (contratos de n.: 64203509-1, 62186802-5, 37417885-3, 46357557-1, 12935143-3, 64115742-5 e 9842944-2) ocorreram por meio de terminal de autoatendimento, com o uso do cartão magnético e senha pessoal do autor.

A instituição financeira obteve êxito em infirmam as alegações autorais, uma vez que amparadas em documentos colacionados à contestação onde se denota que as contratações foram realizadas em terminal de autoatendimento (TAA ou TPC/TCX), com utilização de cartão e senha pessoal, sendo todas devidamente registradas com data, horário e local da operação, senão vejamos:

* Contrato n. 64203509-1: contratação realizada em 06/04/2015, às 13:23:43, na Agência 8891, via caixa eletrônico, com PIN e senha pessoal.

* Contrato n. 62186802-5: contratação em 31/08/2016, às 09:38:01, na Agência 8891, via caixa eletrônico, com PIN e senha.

* Contrato n. 37417885-3: formalizado em 04/08/2017, às 12:33:55, na Agência 8891, com autenticação via PIN e senha pessoal.

* Contrato n. 46357557-1: firmado em 21/03/2018, às 15:40:27, no mesmo canal e local das anteriores.

* Contrato n. 12935143-3: contratação datada de 03/07/2019, sem indicação de horário, mas também mediante uso de terminal e senha pessoal.

* Contrato n. 64115742-5: em 04/03/2020, sem horário, mas com os mesmos meios eletrônicos.

* Contrato n. 9842944-2: o mais recente, firmado em 15/10/2020, às 13:25:05, na Agência 0696, com uso de cartão, PIN e senha pessoal.

Portanto, considerando esse registros da operação presumem que a transação foi feita pelo autor, uma vez que assinada eletronicamente, o que comprova a regularidade da contratação e a utilização dos mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição financeira, especialmente pela ordem lógica de refinanciamento das dívidas contraídas e sucessão de novas contratações.

Tal entendimento é consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles”
(REsp 1.633.785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30.10.2017).

Nessa seara, comprovado o uso regular dos instrumentos de autenticação, cabe ao consumidor demonstrar falha específica do serviço bancário, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

Ademais, é de se destacar que a jurisprudência desta Corte também reconhece a culpa exclusiva do consumidor nas hipóteses em que as transações são realizadas mediante o uso conjunto de cartão e senha pessoal, não se verificando falha no sistema de segurança da instituição financeira. (TJES, Apelação Cível n. 0027835-24.2017.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 04.03.2024).

Senão vejamos, julgados desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAIS - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação do empréstimo consignado, realizada em terminal de autoatendimento com utilização de cartão e senha pessoais; (ii) analisar a responsabilidade do banco requerido pela suposta fraude e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito. 2. O uso de cartão magnético e senha pessoal, conforme registrado em terminal de autoatendimento, cria presunção de legitimidade da operação, cabendo ao consumidor comprovar falha do banco na prestação do serviço ou negligência na prevenção de fraudes. 3. No caso concreto, não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia, tendo em vista que a contratação foi realizada com o uso do cartão original e senha pessoal da autora. 4. A ausência de indícios de falha do banco e diante da utilização de meios de autenticação próprios do consumidor, não há responsabilidade da instituição financeira, mesmo em casos de possível fraude. 5. Recurso conhecido e provido. Data: 20/Feb/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000395-18.2023.8.08.0028. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado.

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM TERMINAL DE CAIXA ELETRÔNICO – USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO BANCO – REGULARIDADE DA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O apelante contratou livremente no terminal de caixa eletrônico de sua agência bancária contrato de empréstimo consignado, mediante utilização de cartão com chip e senha, sendo que os valores foram devidamente disponibilizados em sua conta-corrente. 2. Não há que se falar na prática de ato ilícito por parte do banco apelado, que exerceu regularmente o direito de descontar as parcelas do empréstimo nos proventos de aposentadoria do apelante. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. Data: 15/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000465-92.2021.8.08.0060. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado

Assim, não comprovada a ocorrência de fraude imputável à instituição financeira, tampouco demonstrada falha na prestação do serviço, afasta-se a responsabilidade objetiva do banco, conforme previsão do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. A contratação é presumida legítima, tendo em vista o uso dos meios eletrônicos de autenticação regularmente instituídos.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. Em razão disso, resta prejudicado o apelo interposto por José Bispo de Souza, uma vez que seu objeto se esvai diante da improcedência do pedido originário.

Do exposto,
CONHEÇO
de ambas as apelações, para
DAR
PROVIMENTO
ao recurso do Itaú Unibanco S.A, julgando improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Julgo
PREJUDICADO
o recurso de José Bispo de Souza.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.